Tribunal: TJES
Processo: 5000529-02.2023.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA DO INVENTARIANTE. IMPROCEDÊNCIA. REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jorge Luiz de Aquino Corrêa contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de inventário e partilha, sob fundamento de abandono da causa por inércia na apresentação de primeiras declarações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se a extinção do inventário por inércia do inventariante é adequada ou se impõe sua remoção e prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inventário é de interesse público (arts. 610 ss. CPC); inércia do inventariante acarreta remoção, não extinção (art. 622, I, CPC).

Emenda à inicial e documentos juntados (certidões, ITCD) indicam parcial cumprimento; extinção prematura.

TJES (Ap. 5019255-07.2023.8.08.0048) e STJ (REsp 1.196.946/RS; AgInt-AREsp 225.534) confirmam substituição do inventariante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Inventário não se extingue por inércia do inventariante; aplica-se remoção (art. 622, I, CPC).

Anulação da sentença para prosseguimento, com possível nomeação dativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e IV, § 1º; 610 ss.; 615; 622, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 5019255-07.2023.8.08.0048, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 31/03/2025;
STJ, REsp 1.196.946/RS, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. 19/08/2014;
STJ, AgInt-AREsp 225.534, Rel. Minª. Isabel Gallotti, DJe 16/11/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000529-02.2023.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LUIZ DE AQUINO CORREA

APELADO: ARLINDO DA CUNHA CORREIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA DO INVENTARIANTE. IMPROCEDÊNCIA. REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jorge Luiz de Aquino Corrêa contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de inventário e partilha, sob fundamento de abandono da causa por inércia na apresentação de primeiras declarações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se a extinção do inventário por inércia do inventariante é adequada ou se impõe sua remoção e prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inventário é de interesse público (arts. 610 ss. CPC); inércia do inventariante acarreta remoção, não extinção (art. 622, I, CPC).

Emenda à inicial e documentos juntados (certidões, ITCD) indicam parcial cumprimento; extinção prematura.

TJES (Ap. 5019255-07.2023.8.08.0048) e STJ (REsp 1.196.946/RS; AgInt-AREsp 225.534) confirmam substituição do inventariante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Inventário não se extingue por inércia do inventariante; aplica-se remoção (art. 622, I, CPC).

Anulação da sentença para prosseguimento, com possível nomeação dativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e IV, § 1º; 610 ss.; 615; 622, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 5019255-07.2023.8.08.0048, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 31/03/2025; STJ, REsp 1.196.946/RS, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. 19/08/2014; STJ, AgInt-AREsp 225.534, Rel. Minª. Isabel Gallotti, DJe 16/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5000529-02.2023.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LUIZ DE AQUINO CORREA

APELADO: ARLINDO DA CUNHA CORREIA, IRACEMA DE AQUINO CORREA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Jorge Luiz de Aquino Corrêa
contra a sentença proferida pela Vara Única de Bom Jesus do Norte que, nos autos da ação de inventário e partilha proposta em face de
Arlindo da Cunha Corrêia
e
Iracema de Aquino Corrêa
, extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa (art. 485, III, CPC, ID 71820646).

A pretensão inicial visa a abertura de inventário dos bens dos genitores falecidos (Arlindo em 18/10/2000), com partilha de imóvel único (Rua Carlos Firmo, 623, matrícula 1748). O juízo a quo nomeou o autor como inventariante (Despacho ID 35505521), determinando compromisso em 5 dias e primeiras declarações em 20 dias, com documentos complementares, mas extinguiu o feito por inércia superior a 30 dias.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

A controvérsia cinge-se à adequação da extinção por abandono em procedimento de inventário, de interesse público (arts. 610 ss. CPC).

De início, a sentença incorreu em erro, pois o inventário não se extingue por mera inércia do inventariante. Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, com interesse público na apuração do espólio, levantamento de credores e pagamento de tributos.
A despeito da providência do juiz de primeiro grau em determinar a intimação de todos os demais herdeiros para se manifestarem acerca da possível nomeação de outro herceiro como inventariante, a
inércia deve ser sanada pela
remoção do inventariante
e nomeação de dativo, nos termos do
art. 622, I, do CPC
.

Conforme o
TJES, Apelação Cível nº 5019255-07.2023.8.08.0048, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 31/03/2025
:

"O inventário é procedimento de interesse público, pois envolve a apuração do patrimônio do de cujus, o levantamento de credores e o pagamento de tributos, de modo que a inércia do inventariante não justifica a extinção do feito sem resolução do mérito. Nos termos do art. 622, I, do CPC, a inércia do inventariante deve ser sanada por sua remoção e substituição, garantindo-se o prosseguimento do inventário e a adequada gestão do espólio."

Essa tese alinha-se à jurisprudência do STJ:
REsp 1.196.946/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti (Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha), 3ª Turma, j. 19/08/2014, DJe 05/09/2014
;
AgInt no AREsp 225.534, Rel. Minª. Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 16/11/2016
, que vedam extinção prematura em inventários, priorizando a substituição do inventariante.

No caso, o autor prestou emenda à inicial (qualificando herdeiros e bens), juntou certidões negativas e guia ITCD (ID 18125 e correlatos). A intimação ocorreu (mandado 09/01/2024), mas a extinção foi desproporcional. Cabível anular a sentença, a fim de que o juiz de primeiro grau avalie a possibilidade de conceder novo prazo ao inventariante prestar as primeiras declarações ou, se necessário, nomear inventariante dativo para primeiras declarações.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença (ID 71820646) e determinar o prosseguimento do inventário,
seja deferindo novo prazo ao inventariante para primeiras declarações ou
nomeação de inventariante dativo (art. 622, I, CPC).

Deixa-se de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, ante gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença (ID 71820646) e determinar o prosseguimento do inventário, seja deferindo novo prazo ao inventariante para primeiras declarações ou nomeação de inventariante dativo (art. 622, I, CPC).